Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0705963-60.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MARDELY LIMA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO GMAC S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. VICIO DE CONSENTIMENTO. JUROS ABUSIVOS. 1. Admite-se a contratação, a partir da MP 1963-17/00, de juros mensalmente capitalizados. 2. A abusividade da taxa de juros contratada depende a sua discrepância com a taxa média do mercado, o que não foi comprovado. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1°, inciso III, e 192, ambos da Constituição Federal, defendendo a ilegalidade da capitalização de juros, bem como a abusividade das cláusulas contratuais, especialmente a cláusula flutuante de fixação de juros do financiamento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ilegalidade da capitalização de juros, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento RE 592.377/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Plenário, Data de Julgamento 4/2/2015, concluiu pela “Relevância e urgência da medida provisória no 2.179-36/2001 que disciplina a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo extremo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). No mesmo sentido :RE 1302507 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe11/3/2021. Melhor sorte não colhe o extraordinário em relação à tese a abusividade das cláusulas contratuais. A uma, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. A duas, porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido, ARE 1295915AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOSWAKI, 22/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023